Tribunal: TJDFT
Processo: 0708970-92.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE ESTATAL. PARTO NORMAL. DEQUITAÇÃO INCOMPLETA DO ÚTERO. CURETAGEM. PROVA PERICIAL. DANOS MORAIS.
Não se observa desrespeito ao princípio da dialeticidade na hipótese em que as razões recursais se contrapõem aos argumentos lançados na sentença, ainda que reproduzidos parcialmente os argumentos lançados em contestação.
Há responsabilidade estatal na hipótese em que foram deixados restos placentários no útero da paciente (dequitação incompleta) após a realização de parto normal, tendo o laudo pericial apontado falha no atendimento médico.
A necessidade de a paciente se submeter ao procedimento de curetagem, com necessidade de internação médica por três dias, é suficiente para a configuração de danos extrapatrimoniais. Foi fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Negou-se provimento ao apelo.